Tribunal: TJES
Processo: 5023292-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023292-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C 6 CONSIGNADO S/A
RECORRIDO: JANEMARY ROCHA MIRANDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº5023292-77.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

RECORRIDO:
JANEMARY ROCHA MIRANDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR ALEGA NUNCA TER CONTRATADO O SERVIÇO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por JANEMARY ROCHA MIRANDA em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Em síntese, a parte requerente alega que ao observar seu extrato de consignações foi surpreendida com a inclusão de um contrato de empréstimo junto a empresa requerida cujo qual desconhece. Aduz que ao buscar esclarecimentos, foi informada que havia sido realizado um empréstimo junto ao banco requerido, parcelados em 84 prestações no valor de R$53,22, descontados a partir de novembro de 2020. Registra que foi depositado em sua conta a quantia de R$2.172,24 sem seu consentimento e que já foram descontadas 35 prestações no valor de R$53,22, perfazendo a quantia de R$1.862,70 atualmente. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que o banco requerido se abstenha de realizar descontos no benefício da requerente de nº 134.830.598-0, bem como seja autorizado a requerente a realizar o depósito judicial da quantia depositada em sua conta no valor de R$2.172,24, cujo qual desconhece a contratação, determinado ainda que o banco requerido realize a liberação da margem de consignação da requerente junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS); (ii) seja confirmada a liminar e que seja o banco requerido condenado a restituir a quantia de R$ 3.725,40, referente ao dobro da quantia já descontada no benefício da requerente, bem como quaisquer quantias que venham a ser descontadas no decorrer do trâmite processual em dobro; (iii) seja o requerido condenado a pagar a quantia de R$10.000,00, a título de indenização por danos morais causados a requerente.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONFIRMO a liminar concedida no id. 31329334 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para:

I – DETERMINAR que o requerido ANULE DEFINITIVAMENTE o contrato de nº 010013647987, declarando a inexistência dos débitos dele originados;

II – CONDENAR o requerido a restituir a autora o valor indevidamente descontado em seu benefício, em dobro, perfazendo a quantia total de R$ 3.406,08 (três mil quatrocentos e seis reais e oito centavos);

III - CONDENAR ainda o requerido a pagar a autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ;

Por fim, AUTORIZO a compensação dos créditos devidos à autora com aquele indevidamente transferido para sua conta, já depositado em juízo, conforme comprovante de id.32248190.

Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o vencido no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8000990, a requerida interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, incompetência do juizado em virtude de complexibilidade da causa e necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, pugnou pela legitimidade do contrato, legalidade dos descontos, uma vez que ocorreram os saques. Por fim, sustenta, a ausência de danos morais, e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que não devo proceder à análise do mérito no presente caso, devendo ser extinto o feito, sem a resolução do mérito.

Isso porque reconheço, no presente caso, a incompetência absoluta decorrente da complexidade da discussão aventada, tendo em vista ser materialmente incompatível com o rito do Juizado Especial Cível.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Ademais, exigir da recorrente a produção da prova de que não possui qualquer vínculo com a confederação requerida significaria exigir a produção de prova diabólica, razão pela qual recai sobre a confederação o ônus de comprovar a relação contratual firmada entre as partes.

Ocorre que, em que pese o disposto em sentença, verifico que a parte recorrente trouxe aos autos o contrato assinado pela recorrida, bem como seu documento de identificação (ID nº8000975). Ainda que conste nos autos documentos assinados, a recorrida, não conhece a contratação, razão pela qual se faz necessária a perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade das assinaturas apostas, de modo a comprovar a existência ou não de fraude.

Desse modo,
tendo em vista que os documentos e as informações constantes nos documento arrolados são, de fato, os dados da parte recorrida, e os descontos foram efetuados na conta desta
, assim, diante das peculiaridades do caso em concreto, entendo que, para a verificação do direito de ambas as partes, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para sua comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum, é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor causas cíveis de menor complexidade (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da LJE, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Portanto, tenho que o processo deve ser extinto sem análise do mérito, ante a necessidade de perícia complexa e a consequente incompetência dos Juizados Especiais para julgamento da demanda, tendo em vista o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para ACOLHER a preliminar de

incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, pelo que,
REFORMO a sentença
para,
JULGAR EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por necessidade de realização de perícia complexa.

Descabida a condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)